Tribunal: TJBA
Processo: 8032813-21.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

HABEAS CORPUS CRIMINAL N. 8032813-21.2026.8.05.0000

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

ORIGEM
: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHORROCHÓ/BA

PROCESSO DE ORIGEM
N. 8000854-58.2026.8.05.0056

PACIENTE: MARCOS MACIEL BARBOSA DOS SANTOS

IMPETRANTE:
ANTÔNIO RICARDO DE ALMEIDA TOLENTINO (OAB/PE N. 58.844)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHORROCHÓ/BA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA ADÉLIA BONELLI BORGES TEIXEIRA

RELATOR: DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (CP, ART. 129, § 13). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI N. 11.340/2006, ART. 24-A). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E EXECUÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS (CPP, ART. 313, III). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL ANTERIOR. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame
.

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 02/05/2026, com conversão em preventiva, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e descumprimento de medida protetiva de urgência. A defesa sustenta a falta de fundamentação concreta do decreto preventivo e a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, como a monitoração eletrônica prevista na Lei n. 15.125/2025, destacando as condições pessoais favoráveis do paciente.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

a)
avaliar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, aptos a demonstrar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva decorrente do descumprimento de ordem judicial de afastamento;

b)
verificar se a existência de condições pessoais favoráveis e a previsão legal de monitoração eletrônica autorizam a revogação da custódia cautelar ou a aplicação de medidas alternativas do art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir
.

3.
A prisão preventiva está devidamente motivada e fundamentada na
garantia da ordem pública
e na necessidade de
a
ssegurar a execução de medidas protetivas de urgência (CPP, art. 313, III)
. O paciente, menos de um mês após ser intimado da prorrogação de medidas protetivas de afastamento, aproximou-se da ex-companheira em festa pública e
agrediu-a fisicamente no rosto e nas mãos com uma garrafa de vidro de conhaque
, demonstrando
periculosidade concreta
e total
menoscabo pelas ordens judiciais
.

4.
O laudo de exame de lesões corporais atestou
edema frontal, equimose mentoniana e lesão típica de defesa na palma da mão da vítima
, o que corrobora a materialidade e a gravidade da conduta.

5.
As
medidas cautelares diversas da prisão
, inclusive a monitoração eletrônica, revelam-se manifestamente insuficientes e inadequadas quando o agente demonstra incapacidade de cumprir determinações anteriores menos gravosas, tornando a segregação necessária para a proteção da integridade física e psicológica da ofendida.

6.
Condições pessoais favoráveis
, como primariedade técnica, residência fixa e ocupação lícita, não obstam a manutenção da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos autorizadores da segregação cautelar.

IV. Dispositivo e tese

7.
Ordem conhecida e denegada.

8.

Tese de julgamento
:

"1. O descumprimento deliberado de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas, aliado à prática de novas agressões físicas contra a ex-companheira, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a execução das ordens judiciais (art. 313, III, do CPP), evidenciando a insuficiência de medidas cautelares diversas.

2.
Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a manutenção da prisão cautelar quando presentes
os
elementos justificadores da custódia cautelar

(
art. 312
,
do CPP
)
e demonstrada a ineficácia das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 313, III, e 319; Lei n. 11.340/2006,
arts
. 22, § 5º, e 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA
-
Classe: Habeas
Corpus,

Número
do Processo: 8060355-48.2025.8.05.
0000,Relator
(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA,

Publicado em: 19/11/2025
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal
n. 8032813-21.2026.8.05.0000
, em que figuram como paciente
Marcos Maciel Barbosa dos Santos
e
,
como autoridade coatora
,
o
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Chorrochó/BA
.

ACORDAM
,
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônico
,
em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator